Tribunal: TJMT
Processo: 1016237-74.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016237-74.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA ROSA DA SILVA - CPF: 107.987.141-15 (APELANTE), EVENTUAIS HERDEIROS DE MANUEL VILLA DE SOUZA (APELADO), ESPÓLIO DE MANUEL VILLA DE SOUZA - CPF: 070.519.301-25 (APELADO), ESPÓLIO DE MANUEL VILLA DE SOUZA - CPF: 070.519.301-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito De Família. Ação De Reconhecimento E Dissolução De União Estável
Post Mortem
. Partilha De Bens. Necessidade De Via Própria.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Pedido de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
formulado por companheira sobrevivente em face dos herdeiros desconhecidos do falecido, com pleito cumulativo de partilha de bens adquiridos na constância da convivência.

2.
Sentença que reconheceu a união estável entre a autora e o de cujus, mas remeteu a discussão patrimonial à via própria, diante da ausência de formação adequada do litisconsórcio passivo necessário.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se é possível proceder à partilha de bens no mesmo processo em que se reconhece a união estável
post mortem
, diante da ausência de herdeiros certos e da complexidade do acervo patrimonial.

III. Razões de decidir

4. A cumulação de pedidos de reconhecimento e partilha de bens exige a presença de todos os interessados e prova suficiente nos autos, sob pena de nulidade por ausência de litisconsórcio necessário (CPC, art. 114).

5. Na hipótese de reconhecimento de união estável após o óbito, a partilha deve ocorrer em inventário ou ação autônoma, sobretudo quando os herdeiros são incertos ou citados por edital, sem angularidade processual adequada.

6. A instrução probatória limitada e a inexistência de avaliação patrimonial minuciosa impedem a análise do mérito quanto à titularidade dos bens na presente
ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Na ação de reconhecimento de união estável post mortem, a partilha de bens comuns exige instrução probatória exaustiva e presença de todos os herdeiros, devendo ser processada em inventário ou ação própria."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 114; CF, art. 226, §3o; CC, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG,
Ap

Cív
5000921-40.2020.8.13.0710.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1016237-74
.20
2
1
.8.11.00
02

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de apelação interposta por
Maria Rosa da Silva

em virtude da
sentença proferida
pelo Juiz da
1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que
julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados
na A
ção de
R
econhecimento e
D
issolução de
U
nião
E
stável
post mortem
, ajuizada em face dos
eventuais herdeiros de Manoel Villa de Souza
.

A
recorrente disse ter
conviv
ido
com o falecido de forma contínua, pública e duradoura por mais de 43 (quarenta e três) anos, desde 25/03/1978 até o falecimento, em 02/02/2021, constituindo verdadeira entidade familiar.

Pleiteou o reconhecimento da união estável e a partilha dos bens adquiridos durante a convivência
(dois imóveis)
.

Na sentença, o Juiz
reconhece
u
a união estável, mas reserv
ou a
análise da partilha de bens para ação própria, sob o fundamento da necessidade de instrução específica e da presença de todos os interessados.

No mais, isentou as partes demandadas do pagamento de verbas de sucumbência.

Inconformada, a autora rec
orreu e, em síntese,
sustent
ou
que a partilha de bens poderia ter sido realizada nos próprios autos, considerando que os bens indicados foram adquiridos na constância da união e estão identificados nos autos, sem notícia de existência de outros herdeiros.

As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial dos réus citados por edital,
e
requere
u
o desprovimento do recurso
(ID 317497370)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Maria Rosa da Silva

ajuizou a
ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem

em face dos
herdeiros desconhecidos
de
Manuel Villa de Souza
,
falecido em 02/02/2021.

A
firm
ou ter
conviv
ido
com
Manuel Villa de Souza
por aproximadamente 43
(quarenta e três)
anos, de 1978 até o
seu
falecimento.

Sustent
ou
que a convivência sempre foi pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, enquadrando-se no conceito de união estável previsto no art. 226, § 3o, da Constituição Federal.

Relat
ou
que o falecido era estrangeiro, veio
residir n
o Brasil há muitos anos e não possuía familiares conhecidos
,
tampouco deixou filhos.

D
estac
ou
que, ao longo dessa
convivência, constituíram
patrimônio passível de partilha e que, embora tenha
havido reconhecimento

particular da união, necessita de declaração judicial para assegurar seus direitos patrimoniais.

Para corroborar a versão fática,
a recorrente anexou
declarações de testemunhas com firma reconhecida, especialmente de
Soraia dos Santos Freitas
e
Maria Francisca de Paula
, as quais atesta
ra
m a existência da convivência e sua natureza de entidade familiar.

Quanto aos b
ens e
às

d
ívidas, esclarec
eu
que o
falecido
deixou
01 (
um
)
imóvel residencial localizado na Rua Cáceres,
n. 11, Lote
11, quadra 24,
Bairro Jardim Glória II, no município de Várzea Grande/MT, com valor venal de R$ 12.964,34
(doze mil novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)
, registrado sob a matrícula no 15.500 no 1o Ofício de Registro de Imóveis de Várzea Grande
(ID
317497350)
.

R
essalt
ou
que o bem foi adquirido em conjunto, constando sua qualificação na escritura pública, de modo que se trata de patrimônio comum do casal.

No subtópico referente às dívidas, afirm
ou
que
o falecido companheiro
não deixou débitos, de forma que não h
averia
passivo conhecido a ser considerado no procedimento.

A recorrente ainda dedicou
em tópico próprio
para tratar do
polo passivo
, notadamente dos possíveis
herdeiros
do falecido.
Aleg
ou
que
desconhece a existência de filhos do companheiro
e, por isso, pediu que fosse autorizada a citação ficta.

Ao final de seu arrazoado, pediu o r
econheci
mento d
a existência de união estável, seguida de sua dissolução, relativamente ao período aproximado de 25/03/1978 até 02/02/2021, com a consequente produção de todos os efeitos jurídicos, principalmente no âmbito patrimonial.

Como consequência, pugnou pela
partilha do be
m
imóvel descrito na exordial, preservando
seus
direitos enquanto companheira sobrevivente.

Em sede de emenda, a recorrente indicou a seguinte
possível
herdeira do falecido:
Kaua
nny
da Silva Miranda
.

O Juiz
singular
autorizou a citação ficta
, cujo edital foi publicado em 30/09/2021 (ID317496427). Ante o decurso do prazo para defesa, nomeou a Defensoria Público como curadora especial
que, por sua vez, apresentou contestação por negativa geral.

No decorrer do trâmite processual, a
recorrente tomou conhecimento da existência de outro bem imóvel deixado pelo falecido companheiro,
qual seja:
casa localizada na

Rua G,
n.
11, quadra 11, bairro Jardim Glória, Várzea Grande/MT, que
também teria sido
adquirido durante a união
, registrado sob a matrícula n. 3.553 do
1o Ofício de Registro de Imóveis de Várzea Grande
(ID 3174973
6
0)
.

O
M
inistério
P
úblico deixou de intervir no processo porque não vislumbrou interesse público.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada, com a prolação da sentença recorrida.

O
Juiz de primeiro grau r
econheceu a existência da união estável entre a
recorre
nte e o falecido
Manoel Villa de Souza
, com fundamento no artigo 226, §3o, da Constituição Federal e no artigo 1.723 do Código Civil, diante das provas documentais e testemunhais que confirmaram a convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituição de família.

Ess
a
p
arte
da sentença não foi impugnad
a
no apelo
.

A insurgência diz respeito ao segundo ponto decidido,
pois

o Juiz
sentenciante

r
eserv
ou
a discussão patrimonial para ação própria, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e à formação adequada do litisconsórcio passivo necessário.

No caso, o
cerne da controvérsia recursal
se
restringe à
(
im
)
possibilidade de partilha
r
os bens adquiridos na constância da união estável no mesmo processo em que se pleiteou o reconhecimento
post mortem
da referida união.

No caso, o
Juiz singular não promoveu juízo de mérito sobre tal
pedido
. À luz da
necessidade de formação adequada do contraditório, instrução probatória aprofundada e preservação do devido processo legal, encaminh
ou
a discussão patrimonial à via autônoma apropriada
, notadamente a ação de
inventário ou ação de partilha.

Sob a ótica processual, essa decisão
se
mostra prudente e
es
corre
i
ta.

Com efeito, o
reconhecimento da união estável não tem como consectário automático a imediata partilha dos bens, sobretudo quando se trata de relação
reconhecida após o óbito do convivente, e
m que os herdeiros são incertos e
foram
citados por edital, como é o caso dos autos.

Recordo que a própria recorrente trouxe uma possível herdeira do
falecido:
Kauanny
da Silva Miranda
, que foi
citada de forma ficta sem que

antes houvesse promovido a tentativa de localização pessoal.

De toda sorte, a
eventual existência de herdeiros não localizados, a
falta

da Abertura
de inventário
dos Bens
do falecido, a inexistência de avaliação patrimonial
completa
e
a complexidade das questões patrimoniais envolvidas demandam
instrução mais ampla, além da citação
pessoal
de todos os interessados, sob pena de nulidade por
falta
de litisconsórcio necessário (CPC, art. 114).

Importante destacar que, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil
atual
, a jurisprudência
se
mantém firme no sentido de que a partilha de bens, nos casos de união estável reconhecida
post mortem
, exige a via própria,
sobretudo
quando
não houve
a angulari
dade
adequada da relação jurídica.

Nesse sentido
, trago alguns recortes doutrinários
:

“A partilha dos bens na união estável post mortem deve ser
processada
preferencialmente no inventário ou em ação própria, principalmente quando não se conhece a existência e identidade de todos os herdeiros ou quando o patrimônio requer apuração minuciosa”

(
Maria Berenice Dias:

Manual de Direito das Famílias, 12a ed., São Paulo: RT, 2021, p. 689)
.

S
egundo Rolf Madaleno, é cabível ação de reconhecimento e dissolução cumulada com partilha
apenas
quando todos os interessados estiverem no processo e houver prova suficiente nos autos:

“
Na ausência de citação de herdeiros certos ou de apuração do patrimônio comum, não se pode decidir a partilha sob pena de ferir o contraditório e o devido processo legal.”

(Curso de Direito de Família, 8a ed., Forense, p. 1041)
.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - PARTILHA DOS BENS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO - PRELIMINAR DE OFÍCIO: NULIDADE
PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO PREJUDICADO. - Uma vez reconhecida a união estável mantida pela autora / apelada e o autor da herança, caberia ao Juiz a quo deliberar apenas sobre o regime patrimonial nesse período; - As questões patrimoniais decorrentes da declaração da união estável post mortem devem ser dirimidas no juízo universal da sucessão; - Nula é a sentença no ponto em que deliberou sobre partilha de bens no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, sendo incompetente o Juízo de Família para conhecer da matéria
.

(
TJ-MG - Apelação Cível: 50009214020208130710
, Relator.: Des.(a)
Delvan
Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 23/01/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/01/2025)
.

No caso concreto, não há certeza sobre o acervo patrimonial total do falecido, tampouco houve formação de litisconsórcio necessário com herdeiros certos,
muito menos nomeação de
inventariante ou interessado formal no espólio.

A tentativa de decidir, nesta sede, sobre a titularidade dos dois imóveis indicados pela autora
/recorrente
,
desconsiderando a complexidade da relação jurídica patrimonial e a
falta
de
completa
instrução probatória, violaria o devido processo legal substancial, gerando risco de nulidade da decisão e de indevida preclusão de direitos de terceiros.

Portanto,
mantendo integralmente a sentença que reconheceu a união estável entre as partes, mas remeteu a partilha de bens para a via processual adequada, qual seja, ação autônoma de inventário ou partilha, respeitando os princípios do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recu
r
sais
por não ter
em
sido arbitrado
s
na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025